Tribunal: TJDFT
Processo: 0742542-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742542-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA BUENO FERNANDES AGRAVADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar a consignação em pagamento das parcelas vincendas, ou o pagamento direto à construtora, no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), ou no valor atual, bem como para determinar que a ré, ora agravada, não efetue qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial e/ou quaisquer restrições do nome da agravante junto aos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa. A agravante avalia que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) utilizado para o reajuste anual do contrato é um índice de natureza extremamente volátil, cujo uso é desencorajado por economistas da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Alega que o contrato em questão não é claro sobre os efeitos da adoção do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), o que viola o princípio da boa-fé objetiva. Assegura que o caso em comento tem amparo no art. 51, § 1o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, que busca identificar e repelir condutas ilegais. Afirma que há um desequilíbrio na bilateralidade do contrato na medida em que sofre com o superendividamento e gasta mais a cada mês para honrar suas obrigações enquanto a agravada não sofre grandes prejuízos, nem colabora para mitigar o desequilíbrio contratual. Argumenta que a agravada descumpriu diversos termos do contrato, em especial com relação ao atraso na entrega da obra e com possíveis vícios construtivos, o que inviabilizou a aquisição de crédito da agravante diretamente com instituições financeiras com taxas bem mais atrativas. Tece considerações sobre o enriquecimento indevido da parte contrária, a teoria da imprevisão, o dever de solidariedade, a função social do contrato e a não prevalência do pacta sunt servanda em decorrência do abuso de direito. Salienta que o próprio contrato firmado entre as partes apresenta a possibilidade de alteração do índice. Cita o Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o atraso na entrega das obras. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Extrai-se dos autos que a agravante, por espontânea vontade, celebrou com a agravada contrato particular de compra e venda de imóvel. É incontroverso que o mercado financeiro é um sistema complexo, cujas variações estão sujeitas à conjuntura econômica, social, política e internacional, dentre outras. A análise perfunctória dos autos indica a validade e a higidez do contrato firmado entre a agravante e a agravada, que deve produzir seus efeitos tal como as partes se obrigaram. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes e a necessária produção de provas, permitirá trazer a lume se houve irregularidades na contratação e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Registre-se que a consignação em pagamento configura modalidade especial de pagamento em que o devedor ou o terceiro poderá requerer a consignação da quantia devida com o objetivo de extinguir a obrigação nos casos previstos em lei. O art. 335 do Código Civil estabelece que a consignação em pagamento será cabível quando o credor se recusar a receber o pagamento ou dar quitação; não receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; quando ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento. O pagamento integral do valor das parcelas contratadas deve ser feito na forma pactuada entre as partes, principalmente em razão da inexistência de prova da recusa da agravada em receber as parcelas na forma contratada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia ensejar uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplina o Código Civil, artigos 317 e 478. 5. Não demonstrado o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a adoção da medida liminar pleiteada pelo contratante, os termos do ajuste devem ser analisados mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1718047, 07138458620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO OU SUBSTITUIÇÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, fundado em alegado desequilíbrio contratual, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Se o índice de correção incidente sobre a obrigação decorre do próprio contrato, estando sobre ele cientes os contratantes no momento da avença, a imprevisibilidade da variação ora alegada pelo recorrente é circunstância que depende de uma análise baseada em elementos concretos, o que pressupõe dilação probatória. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada